Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714868-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA LUCIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSA LÚCIA PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela ora agravante em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - IPREV, embora tenha rejeitado a impugnação ofertada pelo ora agravado, afastando a alegação de ilegitimidade ativa da exequente, entendeu que seria necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão para o pagamento de eventuais verbas. Pretende a agravante, por meio do presente recurso, o prosseguimento regular da execução, com a expedição das requisições de pagamento. Contudo, compulsando os autos na origem, verifica-se que não houve interposição de recurso pelo requerido, tendo o prazo para impugnar a decisão que rejeitou a impugnação por ele ofertada, findado em 10/05/2024, consoante consta da barra de expedientes. Considerando que o objeto do presente agravo volta-se ao prosseguimento da execução e, essa por sua vez, restou condicionada ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação, faz-se necessária a intimação da agravante para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do presente recurso, a princípio, não verificado por este relator, ante o implemento da supracitada condição (ausência de recurso da parte requerida). Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator